Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721516-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: JACKSON PAE BARBALHO, THAMIRIS GERMANI PAE BARBALHO D E C I S Ã O Na petição de ID 37949159, a recorrente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. colacionou termo de transação – pagamento e quitação das custas, despesas e honorários sucumbenciais, assinado pelos advogados de ambas as partes. Os recorridos peticionaram ao ID 37951276 para manifestar plena concordância e pugnar pela homologação do acórdão. A apelante colacionou comprovante de pagamento da sucumbência e requereu a intimação dos réus para se manifestarem e o subsequente arquivamento do feito (ID 37970164). Sobreveio petição dos apelados, reiterando o pedido de homologação do acordo, com a consequente extinção do processo (ID 37989066). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. De sua vez, o § 3o do artigo 2a do CPC/2015 determina o poder-dever do Juiz de promover a composição das partes: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” Ainda que já tenha havido publicação de decisão judicial, persiste a possibilidade e o dever de celebração de transação judicial, conforme julgado clássico do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, trata-se de direito disponível, devendo ser respeitada a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora